Tribunal: TJPA
Processo: 0000203-73.2007.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000203-73.2007.8.14.0123

APELANTE: VALDECI NOGUEIRA SOARES DE MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
VALDECI NOGUEIRA SOARES DE MOURA
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e o pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06. A defesa pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questõão em discussão: (i) analisar a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, com a consequente substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu fora preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão,
bem como pelos depoimentos das testemunhas em juízo, de que a droga se destinava à mercancia
e aliado a quantidade da droga apreendida, 1.606 kg, ou seja, 01 (um) quilo e 606 (seiscentos e seis) gramas de maconha,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art.

33, e art. 28.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VALDECI NOGUEIRA SOARES DE MOURA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e o pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 06/03/2007, policiais civis e militares durante uma ronda, receberam denúncia anônima acerca da vendas de drogas no estabelecimento comercial do apelante (bar). No local, foi realizada a apreensão de aproximadamente 1, 768 Kg da droga Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, conforme os laudos em anexo, e ainda uns pacotinhos da droga embrulhada, prontos para a venda”,
fato ocorrido nesta comarca de Novo Repartimento/PA
.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

A defesa pugnou pela desclassificação do delito capitulado no art. 33, da Lei de drogas, para o art. 28 da mesma lei, em razão de ser o acusado usuário de drogas
.

O recorrente, em juízo, negou a prática do delito, dizendo que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal, porém suas narrativas não encontraram sustentação nas provas elencadas nos autos.

A materialidade e autoria do crime de Tráfico, restaram comprovadas pelo termo de apresentação e apreensão de ID 18818448, bem como pelo laudo toxicológico definitivo de ID 18818455, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendida em poder do apelante, pesando o total de 1.606 kg, ou seja, 01 (um) quilo e 606 (seiscentos e seis) gramas de maconha, além dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente.

A testemunha ELDO MORAES MELO, policial militar, em juízo, declarou que
“recebeu denúncias telefônicas anônimas, de pessoas que não quiserem se identificar, de que no bar do Papudinho, apelido pelo qual é conhecido o acusado, havia uma "boca de fumo"; que antes da abordagem tais informações são checadas pelos policias; que no dia dos fatos, ao acordarem o bar do acusado observaram que este teria corrido para os fundos com móvel, onde funciono um bar e residência daquele: que conseguiram deter acusado no quintal de sua casa, tendo sido enterrado por um vizinho, que não se recorda o nome, de que a acusado teria jogado um objeto por cima da cerco, no terreno que faz fundos com o do Imóvel de acusado que no referido imóvel, onde se encontrava a depoente e o investigador Sergio, encontraram a saca na qual continha outras duas sacas plásticos, dentro das quais haviam maconha: que não estavam acondicionados em papelotes ou em cigarros; que era grande a quantidade encontrada: que a substância não foi encontrada na cozinha do acusado; que no momento da chegada dos policiais o acusado se encontrava dentro do bar que no loca o acusado teria dito que a substância encontrada era para o seu consumo que não foi encontrada nenhuma outra substância entorpecente no local: que não se recorda se foi encontrado no balcão do bar outra quantidade de maconha embrulhada em pedaços de plásticos. Nada mais foi dito nem perguntado”.

Já a testemunha JOSE NONATO DA CRUZ BATISTA, policial militar, em juízo, declarou que
“acompanhou a diligência que culminou com a prisão do acusado; que chegou ao lacou juntamente com os policiais civis; que ficou na frente do bar, dando apoio a atividade policial, que viu alguém correndo do bar em direção ao fundo ao quintal: que mais tarde os policiais civis vieram com conduzindo o acusado e trazendo uma saca, a do tipo de farinha: que dentro da saca havia dois outros sacos, sendo um amarelo e outro roxo dentro dos quais havia substância entorpecente conhecida por maconha que não ouviu, em nenhum momento a acusado dizer que era usuário do entorpecente; que não sabe informar se nas proximidades do local existem outros estabelecimentos similares ao do acusado."

Nesse sentido, verifica-se que o pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos, em poder do recorrente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo de ID 18818455, maconha, com peso total de 1.606 kg, ou seja, 01 (um) quilo e 606 (seiscentos e seis) gramas,
tendo ficado demonstrado, pelas circunstâncias de sua prisão, assim como pelos depoimentos das testemunhas em juízo de que a grande quantidade de droga apreendida se destinava à mercancia
, não havendo que se falar, dessa forma, em substituição da pena privativa por restritiva, por não ter sido alterado o quantum final da pena.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/09/2025